Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação das causas de aumento de pena relativas à prática do delito em local de grande circulação de pessoas e com o envolvimento de adolescentes (art. 33, caput e § 4o, c/c o art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06). A defesa recorre pleiteando a absolvição, a desclassificação da conduta para uso pessoal, o redimensionamento da pena e a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando os pleitos de absolvição por atipicidade (princípio da insignificância), insuficiência probatória e de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; (ii) examinar a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, a manutenção das causas de aumento de pena e a aplicação do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos policiais harmônicos, filmagens da ação delituosa e a confissão parcial do réu em juízo. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de tráfico, por se tratar de delito de perigo abstrato. As circunstâncias do flagrante, em conhecido ponto de venda de drogas e com abordagem de usuários, evidenciam a finalidade mercantil da substância, inviabilizando a desclassificação para consumo pessoal.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na tentativa do réu de dispensar o entorpecente durante a abordagem, deve ser afastada. Tal conduta, desacompanhada de outros elementos como fuga ou resistência com risco a transeuntes, insere-se no exercício do direito à não autoincriminação, não denotando maior reprovabilidade a ponto de exasperar a pena-base.
5. As causas de aumento previstas no art. 40, incisos III (proximidades de local com grande circulação de pessoas) e VI (envolvimento de adolescente) da Lei no 11.343/2006, devem ser mantidas, pois a natureza da primeira é objetiva e a participação dos menores na empreitada criminosa foi comprovada nos autos.
6. Reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) e, uma vez afastada a única circunstância judicial negativa, é impositiva a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância aos requisitos legais e ao entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A conduta de dispensar a substância entorpecente no momento da abordagem policial, por si só, representa exercício do direito à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) e não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e consequente exasperação da pena-base. 2. Afastados os vetores negativos na primeira fase da dosimetria e reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), é imperativa a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 33, § 2o, 'c', e 44 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, incisos III e VI, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'c', 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59; STJ, Súmula no 231; STJ; TJDFT, Acórdão 2019831, 0751256-63.2023.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2019001, 0729544-51.2022.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1996978, 0703413-68.2024.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2011724, 0713312-84.2024.8.07.0003.